Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-56.2022.8.11.0053
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1000557-56.2022.8.11.0053.
Origem: Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger.
Recorrente: JOSÉ MANOEL DE AMORIM FILHO.
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Data do Julgamento: 20/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMUNIDADE RURAL DE ÁGUA BRANCA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência no ano de 2021.
2. As alegações autorais poderiam ser comprovadas mediante prova testemunhal, vídeos, fotografias ou qualquer outro documento, as quais inexistem nos autos.
3. Os números de protocolos anexos na inicial, desacompanhados de provas robustas das alegações, são insuficientes para comprovar o dano alegado.
4. Competia ao autor a comprovação dos fatos alegados na exordial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
5. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido em razão da vedação à reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pela recorrida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000557-56.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MANOEL DE AMORIM FILHO - CPF: 142.697.321-72 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023